Tribunal: TJSP
Processo: 2242521-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Latrocínio tentado e roubo majorado – Revogação da prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Impossibilidade de substituição para prisão domiciliar – Ausência do preenchimento dos requisitos necessários para tanto - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Latrocínio tentado e roubo majorado – Revogação da prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Impossibilidade de substituição para prisão domiciliar – Ausência do preenchimento dos requisitos necessários para tanto - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2242521-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é
paciente JULIO CESAR VIEIRA e Impetrante MARCELO PEDRO DE
SOUZA, é impetrado MMJD DA 2a VARA DO FORO DE BOITUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242521-44.2020.8.26.0000 - Voto no 23.809
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2242521-44.2020 Boituva
Impetrante: Marcelo Pedro de Souza
Paciente: Julio César Vieira
Voto no 23.809
HABEAS CORPUS
Latrocínio tentado e roubo majorado

Revogação da prisão preventiva - Presença de pressupostos legais
que autorizam a manutenção do paciente no cárcere Despacho
suficientemente fundamentado Impossibilidade de substituição
para prisão domiciliar
Ausência do preenchimento dos
requisitos necessários para tanto - Insuficiência de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Marcelo Pedro de Souza, advogado, em favor de
JULIO CÉSAR VIEIRA, denunciado como incurso no artigo 157, § 3o,
c.c. artigo 14, inciso II, em concurso com o artigo 157, §2o, inciso II,
c.c. §2o-A, inciso I, por 4 (quatro) vezes, na forma do artigo 70, todos
do Código Penal, sob alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca
de Boituva.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, sendo expedido o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente, ou, subsidiariamente a sua substituição pela prisão
domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 18/19), prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242521-44.2020.8.26.0000 - Voto no 23.809
3
informações pelo Juízo a quo (fls. 22/24), opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 28/31).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 157,
§ 3o, c.c. artigo 14, inciso II, em concurso com o artigo 157, § 2o,
inciso II, c.c. § 2o-A, inciso I, por 4 (quatro) vezes, na forma do artigo
70, todos do Código Penal, na medida em que, em tese, no dia 07 de
janeiro de 2020, por volta das 22h20, no “Supermercado Dia”,
localizado na Rua Acácio M. Silva Viana, no 424, Jardim Santo
Antônio, cidade e comarca de Boituva, em concurso de agentes e
unidade de desígnios com o acusado David Henrique Ferreira Pereira,
subtraiu, para proveito de ambos, 02 (duas) garrafas de whisky “Jack
Daniels”; 22 (vinte e duas) garrafas de whisky “Red Label”; 08 (oito)
maços de cigarro “Hollywood Red”; 06 (seis) maços de cigarro
“Carlton Dun Red”; 03 (três) maços de cigarro “Malboro Red KS Box,
08 (oito) maços de cigarro de cigarro “Lucky Strike L Click Roll”; 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242521-44.2020.8.26.0000 - Voto no 23.809
4
(oito) maços de cigarro “Lucky Strike Cig Luck Str Red”; 05 (cinco)
escovas de dente da marca “Off Repel Loção Family”; 05 (cinco)
pomadas da marca “Off Family Spray“, avaliados em R$2.200,00 (dois
mil e duzentos reais), além de R$ 2.487,00 (mil, duzentos e oitenta e
sete reais) em dinheiro, perfazendo o total de R$ 4.687,00 (quatro mil,
seiscentos e oitenta e sete reais), pertencentes ao estabelecimento
comercial, bem como mochilas e aparelhos celulares das vítimas
“H.C.O”, “L.S.S, “G.M.N” e “A.S.P.”, mediante grave ameaça com
emprego de arma de fogo em face de referidas vítimas, bem como
violência consistente em disparo de arma de fogo contra a vítima
“H.C.O.”, que também atingiu as vítima “L.S.S” e “G.M.N”, esta última
gestante, sendo que a morte delas só não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos
autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o
transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, verifica-se que o Juízo de primeiro grau agiu com o
devido acerto decretar a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte
fundamento:
“(...) Com efeito, os denunciados são acusados de
crime grave, cometido mediante grave ameaça
exercida com emprego e disparo de arma de fogo,
sendo reconhecidos pessoalmente e fotograficamente
pelas vítimas as fls. 19/20 - 21/23 e 77/78.
Além do que, pelo que se observa da Folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242521-44.2020.8.26.0000 - Voto no 23.809
5
Antecedentes juntada aos autos e em pesquisa
realizada no SAJ, o denunciado David Henrique
Ferreira Pereira ostenta condenação pelo crime de
tráfico de drogas e esta em liberdade provisória com
medidas cautelares pelo crime de furto (fls. 103/107). E
Júlio César Vieira está sendo processado pelo crime
de tráfico de drogas na 1a Vara Judicial (Processo no
1500204-20.2020.8.26.0082), e pelo que noticia os
autos foi ele o autor dos disparo que atingiu as vítimas,
o que demonstra periculosidade, em tese, dos agentes.
Assim, tratando-se de crime doloso punido com pena
privativa de liberdade máxima superior a quatro anos
(CPP art. 313, I), havendo prova da existência do crime
e indícios suficientes de autoria, para evitar a
reiteração criminosa, inibir outros criminosos em
potencial, garantir a ordem pública abalada com a
prática dessa natureza, e por conveniência da
instrução criminal, que levará ao efeito esclarecimento
dos fatos decreto a prisão preventiva de Júlio César
Vieira e David Henrique Ferreira Pereira.” (fls. 112/113
dos autos principais).
Igualmente irreprochável a decisão proferida
pelo Juízo a quo ao indeferir o pedido de liberdade provisória do
paciente, com a seguinte fundamentação:
“(...) Consoante narrativa dos autos, verifica-se que o
acusado foi denunciado pelo crime de tentativa de
latrocínio, praticado mediante grave ameaça exercida
com emprego e disparo de arma de fogo, vez que teria
entrado no estabelecimento "Supermercado Dia",
portando uma arma de fogo, abordado os funcionários
e anunciado o assalto. Dirigiu-se até o cofre do
estabelecimento e ao ouvir o alarme, efetuou um
disparo contra a vítima H.C.O. O projétil transfixou a
perna da vítima “H.C.O.”, atingindo também o tornozelo
da vítima L.S.S e o braço da vítima G.M.N, que estava
grávida.
Posteriormente
foi
reconhecido
fotograficamente e pessoalmente pelas vítimas.
Assim, pela narrativa do processo até o momento pela
narrativa do processo até o momento, há veementes
indicios de autoria do crime em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242521-44.2020.8.26.0000 - Voto no 23.809
6
O fato de ser o investigado supostamente possuidor de
residência fixa, ter emprego lícito e bons antecedentes,
por si só, não faz com que desapareça a necessidade
da custódia cautelar.
Esta infração penal é cada vez mais crescente,
intranquilizando a população da região que é
constantemente vítima desse delito contra o patrimônio
exercido com violência ou grave ameaça, de modo que
é necessária a sua custódia para garantia da ordem
pública.
Ademais, trata-se de crime doloso, punido com pena
privativa de liberdade de reclusão, cuja pena máxima
em abstrato supera os 04 (quatro) anos.
A instrução processual sequer teve início, e a presença
do
acusado,
para
a
efetivação
de
eventual
reconhecimento por parte das vítimas em Juízo,
também se apresenta como conveniente para a
instrução criminal.
Desta forma, não reputo modificadas as circunstâncias
que ensejaram a prisão cautelar, ressalvando-se que
as medidas cautelares diversas da prisão, não se
mostram suficientes no presente caso, ante o acima
exposto.
Nestes termos, estando presentes os requisitos que
ensejaram a decretação de sua prisão preventiva,
indefiro o pedido de liberdade provisória” (fls. 128/129
dos autos principais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco na que indeferiu
o pedido de liberdade provisória do paciente, já que suficientemente
fundamentadas, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetido o paciente, com ofensa a sua
liberdade individual.
Nota-se que tais decisões enfrentaram o tema,
prestando-se, assim, aos fins que se destinam, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242521-44.2020.8.26.0000 - Voto no 23.809
7
determinaram a segregação cautelar de agente que praticou, em tese,
graves crimes de latrocínio tentado e roubo majorado, sendo o
primeiro deles de natureza hedionda, que causam intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Outrossim, não obstante o paciente alegue
possuir uma filha de 05 (cinco) anos, que depende da sua presença
física, é certo que sequer comprovou nos autos a paternidade da
criança. Além disso, ainda que assim o fizesse, tal fato, por si só, não
seria suficiente para a decretação da prisão domiciliar por ele
requerida.
Isso porque, para possa haver a substituição
da prisão preventiva por prisão domiciliar, em se tratando de preso do
sexo masculino, imprescindível se faz a demonstração inequívoca de
que este é o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos, a teor do artigo 318, inciso VI, do
Código de Processo Penal, o que não restou minimamente
comprovado pelo paciente.
Desse modo, à míngua de prova idônea exigida
pela legislação processual penal vigente, inviável a concessão de
prisão domiciliar ao paciente.
Ora, sabe-se que o magistrado não está
vinculado à adoção instantânea dessa medida, eis que se trata de
juízo discricional norteado ao melhor interesse processual, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242521-44.2020.8.26.0000 - Voto no 23.809
8
recomendável ao caso concreto.
Também não se mostra adequada a aplicação
de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código
de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo.
Segregação cautelar necessária a fim de garantirem-se
ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei
penal. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por
medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem
denegada.”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
2064618-32.2014.8.26.000), Rel. Encinas Manfré, J.
em 07.08.2014).
Finalmente,
eventuais
contradições
nos
depoimentos das vítimas não podem não podem ser objeto de análise
neste remédio heroico, uma vez que demandam efetiva incursão
probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus,
devendo tal questão ser devidamente enfrentada no mérito da ação
de conhecimento.
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242521-44.2020.8.26.0000 - Voto no 23.809
9
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator